Tribunal: TJBA
Processo: 8046260-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046260-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LEANDRO SANTOS PRADO Advogado(s): RICARDO CARDOSO SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA CAPACITAÇÃO. CURSO DE DOUTORADO NA Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). PROFESSOR PÚBLICO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA NO JUÍZO DE ORIGEM. 1. A temática discutida nos fólios envolve a negativa de afastamento da parte impetrante de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, para cursar programa de Doutorado em Educação do Programa de Pós-graduação (PPGEd) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Vitória da Conquista – Ba. 2. Tratando de prova pré-constituída, a parte Impetrante / Agravante comprovou (1) sua aprovação e participação no curso de Doutorado (ID 88041975); (2) comprovante de matrícula (ID 88041974); (3) o pedido de licença para capacitação profissional, em 13 de março de 2022 (ID 88041970). 3. Nesse contexto, tem-se que o ato impugnado viola frontalmente o disposto no art. 67, da Lei Federal n.º 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, bem como o art. 206, V, da Constituição Federal de 1988, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, na medida em que obsta a frequência do docente em curso de pós-graduação tenha correlação com formação profissional e com as atribuições definidas para o cargo que ocupa. 4. Atente-se que as aulas iniciaram em março de 2025, de sorte que existe um perigo de dano ao resultado útil da ação mandamental a se aguardar a conclusão do feito principal, razão pela qual se dá provimento ao agravo de instrumento, com o deferimento da medida liminar requerida no mandado de segurança originário. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento nº 8046260-13.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante, Leandro Santos Prado, e agravado, Município de Vitória da Conquista. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e, por maioria, dar provimento ao recurso, pelas razões externadas no voto da relatora designada. Salvador, 14 de abril de 2026. Presidente Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Designada Procurador de Justiça